Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REFORMA. CASA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA. PROVAS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVOS. REDUÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
3. O contrato de empreitada ou de obra é negócio jurídico bilateral por meio do qual a empreiteira assume uma obrigação de resultado, mediante o pagamento de valor previamente ajustado, cuja obrigação somente se exaure com a efetiva entrega da obra.
4. A rescisão contratual acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, devendo ser garantido o ressarcimento dos valores pagos, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
5. Sem a demonstração de que a consumidora requereu alterações de projeto ou de lote para construção do imóvel, é incabível imputar-lhe a culpa pelo atraso ou pela rescisão.
6. A inversão da cláusula penal é permitida quando houver previsão desta apenas para o inadimplemento do adquirente (Tema 971 do STJ).
7. É cabível a redução do juros moratórios fixados em percentual abusivo e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.